Tribunal: CARF
Processo: 11128.725059/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725059/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.211 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RIO BRANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2014
RECURSO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo legal de 30
(trinta) dias para interposição, constados da data da ciência postal da decisão
DRJ, é intempestivo, pelo que dele não se deve tomar conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência de PIS Importação e COFINS
Importação incidentes sobre a importação de papel couche objeto da D.I. no 14/0818030-0 de
30/04/2014. O lançamento foi realizado de modo a prevenir a decadência dos valores não
recolhidos quando do desembaraço da referida DI com fulcro em antecipação de tutela proferida
na Ação Declaratória no 0022375-23.2011.403.6100, sem a exigência de multa de ofício (e-fls.
2/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725059/2014-06
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725059/2014-06

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não é
incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a
decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 231)
Intimada desta decisão em 08/12/2014 (e-fl. 243), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 15/01/2015 (e-fls. 246 e ss.) reiterando as razões trazidas na Impugnação
Administrativa, sustentando, em síntese:
(i) a nulidade do auto de infração por desrespeitar a sentença judicial vigente que
foi proferida na Ação Declaratória no 0022375-23.2011.403.6100 interposta pela
Associação Nacional dos Distribuidores de Papel (ANDIPA), ainda não transitada
em julgado;
(ii) no mérito, a possibilidade da Recorrente gozar da redução de alíquota do PIS e
da COFINS importação sobre a aquisição de papel imune por ser entidade imune,
sendo ilegais as restrições impostas pelo Decreto n.o 5.171/2004.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, não cabendo ser aqui conhecido.
Com efeito, o sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão em 08/12/2014
(segunda-feira), conforme Termo de Abertura de Documento constante das e-fls. 2431:

1 A intimação do sujeito passivo foi devidamente realizada na forma dos arts. 10 e 11 do Decreto n.o 7.574/2011, no
endereço postal do contribuinte fornecido à Administração Tributária, no cadastro da Receita Federal, com a prova
de recebimento: Art. 10. As formas de intimação são as seguintes: (...) II - por via postal ou por qualquer outro meio
ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725059/2014-06

Com isso, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário,
previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/722 e contado na forma do art. 5o deste mesmo Decreto3
e art. 66 da Lei n.o 9.784/994, começou a correr em 09/12/2014 (terça-feira), encerrando-se
definitivamente em 07/01/2015 (quarta-feira).

art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67); (...) § 2o Para fins de intimação por meio
das formas previstas nos incisos II e III, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67): I - o endereço postal fornecido à
administração tributária, para fins cadastrais; e (...) Art.11. Considera-se feita a intimação:(Redação dada pelo
Decreto no 8.853, de 2016) (...) II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data
da expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o, inciso II, com a redação dada pela Lei no
9.532, de 1997, art. 67);"
2 "Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão."
3 "Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato."
4 "Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não
houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês."
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.725059/2014-06

Assim, mostra-se intempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 15/01/2015
pelo sujeito passivo (e-fls. 246 e ss.).
Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, por
intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital